Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-61.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-61.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA CORTEZ - CPF: 085.551.527-98 (IMPETRANTE), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no processo sob nº
1033922-29.2023.8.11.0001, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

O Impetrante alega que recebeu cobranças indevidas durante 02 (dois anos), também retratada na ação de n. 1047806-62.2022.8.11.0001 (5º JEC de Cuiabá-MT) e n. 1017285-03.2023.8.11.0001 (3º JEC de Cuiabá-MT); que a primeira demanda abrangeu as faturas no intervalo de 05/2021 a 12/2022 (decisão de embargos), em que deixou estipulado que o consumo mensal giraria em torno de R$ 115,00 ordenando o reajustes destas, sendo este valor referente ao consumo de 14m3 que gira em torno de R$ 77,00, mais as parcelas do acordo entabulado no PROCON em 60 (sessenta vezes) no valor aproximado de R$ 38,00. Porém a concessionária continuou a não cumprir a referida decisão, por isso foi majorado o valor da multa e que ainda se depara com os abusos da empresa litisconsorte.

Aduz que ingressou com a segunda demanda que versa sobre as faturas de 01 e 02/2023, e, por meio de liminar, foi determinado que se abstivesse de suspender o corte do abastecimento de água da U.C e inscrição do nome do Impetrante nos órgãos de proteção ao credito, referente as faturas informadas, além de trocar a U.C o que fora realizado, porém a concessionaria, continuou a emitir faturas acima da média padrão conforme faturas de vencimento 05 e 06/2023 em decisão interlocutória da segunda demanda o juízo, se declarou saneado para prolação da sentença ao que tange as faturas 01 e 02/2023, e determinou que a distribuição decorrentes da presente demanda devessem ser feita por dependência a está (n. 1017285- 03.2023.8.11.0001 - 3º JEC de Cuiabá-MT).

Desse modo, como a primeira demanda somente versa sobre as faturas de lapso temporal de 05/21 a 12/22, diante do descaso e atos lesivos da empresa, e que vem recebendo mensagens “de corte da UC” em questão, ingressou com a terceira demanda (n. 1033922-29.2023.8.11.0001 – por dependência ao 3º JEC de Cuiabá-MT) versando sobre as faturas de vencimento 05 e 06/2023 (vencidas em 14/06 e 14/07/23). Objeto deste remédio constitucional visa guerrear a decisão interlocutória que inviabiliza os mecanismos de defesa do consumidor, pois não há que se falar em maior “instrução processual” tendo em vista que ao final em qualquer situação que se encontre irá efetuar o pagamento em que os limites da sentença determinar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 24/07/2023.

Não foi solicitado informações da autoridade coatora, em razão dos fundamentos jurídicos contidos na decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000898-61.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Paulo Henrique da Silva Cortez

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte(s)

Águas Cuiabá/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer que seja cassada a decisão que indeferiu a concessão da medida liminar nos autos sob nº 1033922-29.2023.8.11.0001, a fim de que seja concedida a liminar, pois inexiste a necessidade da instrução processual, posto que já foram ajuizadas duas ações anteriores em que se discutem a abusividade nas cobranças do consumo registrado no hidrômetro da residência do autor.

Em que pese às alegações do Impetrante de que deve a concessionária de água e esgoto se abster de suspender o fornecimento de água, tendo em vista que as faturas estão sendo objeto de discussão judicial, destaco que se não foi concedida medida liminar e as faturas se encontram em aberto não há ilegalidade no referido ato.

Cabe acrescentar que
o consumo de água registrado e cobrado na Unidade Consumidora do Impetrante, nos meses recentes, não é muito diferente do consumo registrado no período dos últimos sete anos, como foi fundamentado na decisão do indeferimento da liminar.

Sendo assim, vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Deve ser ressaltado que o consumo de água fixado na sentença no primeiro processo, em 19 m3 mensal, equivalente a R$ 115,00, vale apenas para o período discutido em juízo, naquele feito, de forma alguma quer dizer que “ad eternum” terá como limite aquela quantidade de metros cúbicos ou aquele valor.

A proibição de corte no fornecimento de água tem validade somente para os meses mencionados na referida decisão judicial, nenhum efeito tem para as cobranças dos meses posteriores.

Como é público e notório, o consumo de água, medido em metros cúbico, pode variar mês a mês, em razão da própria rotina doméstica, e, por exemplo, se o consumidor tiver visitas em sua casa o consumo normalmente aumenta, o mesmo ocorre se houver vazamentos em torneiras, nos vasos sanitários, ou usar água molhar gramado, lavar veículo etc., no tocante ao valor também há variação se ocorrer alteração da tarifa.

Evidentemente que o consumo mensal de água a ser pago pelo consumidor, deve ser aquele medido no hidrômetro, nem mais nem menos.”

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Além disso,
n
este caso, a Impetrante está utilizando o presente Mandado de Segurança para
recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento e o
excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

O excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Eis outro julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023